Tribunal: TJPA
Processo: 0008786-59.2013.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0008786-59.2013.8.14.0051

EMBARGANTE: SILVANA LIMA BORGES

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0008786-59.2013.8.14.0051

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE: SILVANA LIMA BORGES (ADVOGADO: GUSTAVO INÁCIO DA LUZ NOGUEIRA)

EMBARGADO: V. ACÓRDÃO DE ID Nº 9649958

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO. Os embargos de declaração não podem servir de meio para que as partes, de forma abusiva, insistam em obter pronunciamento favorável às teses por elas defendidas. Fere o princípio da segurança jurídica o uso indiscriminado das vias recursais por pessoas que, insatisfeitas com o desfecho dos litígios, prolongam injustificadamente as suas controvérsias judiciais. Embargos rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os Embargos opostos, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0008786-59.2013.8.14.0051

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE: SILVANA LIMA BORGES (ADVOGADO: GUSTAVO INÁCIO DA LUZ NOGUEIRA)

EMBARGADO: V. ACÓRDÃO DE ID Nº 9649958

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Embargos de Declaração, com efeito de prequestionamento e superação de omissão, opostos por SILVANA LIMA BORGES em face do v. Acórdão ID- 9649958, que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela ora Embargante.

Aduz a Embargante que houve omissão no julgado, apontando a nulidade da sessão plenária, eis que o referido Acórdão não analisou a ausência de intimação das testemunhas arroladas pela defesa, o que lhe teria trazido prejuízos. Aponta que foi enfrentado no v. Acórdão somente a preliminar de cerceamento de defesa, sem citar a nulidade prevista no artigo 564, III, h, do CPP, por falta de intimação das testemunhas arroladas no libelo e na contrariedade, nos termos estabelecidos pela lei, levantados pela defesa. Alega que a testemunha, sargento PM José maria Batista, sequer chegou a ser intimado para comparecer ao Tribunal do Júri. Por fim, prequestiona os arts. 564, III, h e 593, III, d, ambos do CPP.

Manifestação ministerial pelo conhecimento e rejeição dos aclaratórios.

É o relatório do necessário. Sem revisão.

VOTO

VOTO

Compulsando os autos, constato que inexiste no Acórdão os requisitos para oposição de Embargos de Declaração, mas tão somente a pretensão da Embargante em rediscutir os pontos já conhecidos e debatidos pelo colegiado desta Corte, com o único escopo de adequá-los ao seu entendimento.

Cons
tato que a Embargante busca
,
sob o pretexto de ter havido omissão no Acórdão embargado, a reversão do julgado em seu favor. Ocorre que os embargos de declaração não são a via adequada para rever matéria já decidida. Ressalto que o Acórdão embargado examinou minuciosamente as questões suscitadas mencionando inclusive que: “
(...) o pedido da defesa acerca da inquirição das testemunhas foi indeferido pelo MM. Juízo a quo, diante da petição apresentada pela testemunha SÔNIA, justificando a impossibilidade de comparecer na sessão do julgamento, alegando que se encontrava com a saúde debilitada e que não tinha condições econômicas de arcar com os custos da viagem de Belém para Santarém, bem como de sua hospedagem. Comungo do entendimento do MM. Juízo a quo quanto ao fato de que a defesa tinha conhecimento de que as testemunhas por ela arroladas não residiam na comarca onde se daria o julgamento e ainda assim, não se manifestaram acerca do pagamento das custas de transporte e hospedagem destas. Ademais, as referidas testemunhas foram ouvidas em juízo e a defesa não se interessou em reproduzir os depoimentos na sessão do Tribunal do Juri. Logo, diante de tais considerações, tenho que não restou demonstrado nos autos ter havido prejuízo para a defesa, pelo que afasto a pretensão de nulidade por cerceamento de defesa.”

Diante de tais considerações, afasto a pretensão de prequestionamento das matérias constantes nos arts. 564, III, h, e 563, ambos do CPP.

Desta forma, não há que se falar em omissão no julgado, uma vez que sobre a questão decidiu de forma fundamentada, encontrando-se alicerçado em premissas que se apresentam harmônicas com o entendimento adotado e desprovido de dúvidas, contradições ou omissões.

Os embargos de declaração não podem servir de meio para que as partes, de forma abusiva, insistam em obter pronunciamento favorável às teses por elas defendidas.
Por fim, entendo que pretende a ora Embargante que sejam reexaminadas questões já debatidas em sede de Apelação.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Belém, 04/08/2022